Tribunal: TJBA
Processo: 8013410-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013410-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES GONCALVES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Conceição Nunes Gonçalves contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Antecipação de Tutela (Reserva de Margem Consignada - RMC), processo nº 8011469-32.2024.8.05.0039, movida em face do Banco PAN S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo, em substituição, redução de 90% das custas iniciais, com parcelamento do restante em 10 vezes. A Agravante alega hipossuficiência financeira e requer a concessão integral do benefício.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte Agravante, pessoa idosa, beneficiária do INSS, com renda comprometida por empréstimos consignados, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira e da documentação apresentada.

II. Razões de decidir

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

A análise dos autos revela que a Agravante aufere renda líquida inferior ao salário-mínimo, em razão de sucessivos descontos decorrentes de empréstimos consignados, fato demonstrado por documentos juntados.

A contratação de advogado particular não obsta, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, inexistindo vedação legal nesse sentido.

O indeferimento do benefício, no caso, representaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de acesso à justiça, especialmente em ação que questiona justamente os descontos que comprometem a renda da parte Agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:,

A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº

8013410-03.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES GONÇALVES
e parte Agravada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões
, 2025.

1LB